Tribunal: TJES
Processo: 5000562-15.2020.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000562-15.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RECORRIDO: ALAM RIBEIRO TAVARES
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000562-15.2020.8.08.0004

ORIGEM: JUÍZO DE ANCHIETA – 1º VARA

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

RECORRIDO: ALAM RIBEIRO TAVARES

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRODUTO DIFERENTE DO QUE FOI COMPRADO. AVARIAS PRESENTES. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DA REQUERIDA. PRODUTO SUBSTITUÍDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora adquiriu produtos na loja Ré e, no momento da montagem, percebeu que o guarda-roupa veio na cor branca, sendo que no ato da compra adquiriu de cor café, bem como apresentou diversos defeitos. Afirma, ainda, que a Requerida não solucionou o ocorrido e lançou o parcelamento em valor acima do que foi estipulado no termo de adesão. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais. 3. Em sede recursal, a Requerida indica a impossibilidade de reparação por danos morais. 4. Embora o julgamento a quo tenha entendido pela fixação de quantum indenizatório, verificou-se que, no caso em tela, não há elementos que demonstrem a ofensa grave ao direito de personalidade do Autor. 5. É cediço que o mero inadimplemento contratual não gera danos morais, nos termos da sedimentada jurisprudência: «[...] 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (
STJ
, AgInt no REsp 1927095/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)». 6. Mesmo que com certa resistência inicial, a Requerida procedeu a devida substituição do guarda-roupa na forma como a parte adquiriu, sem maiores prejuízos. 7. Ainda que inegável o desconforto experimentado, a situação narrada tratou-se de mero aborrecimento, normal do cotidiano, sem nenhuma particularidade que configure lesão extrapatrimonial. 8. Recurso inominado
PROVIDO
, no sentido de
REJEITAR
o pedido de danos morais. 9. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.